Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-50.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 4 (quatro meses) de detenção, em regime semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que não há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de falsa identidade, haja vista a fragilidade das provas, a ausência de dolo e a mínima ofensividade da conduta. Alega que há divergências nos depoimentos dos agentes que realizaram a abordagem e que se encontrava emocionalmente abalado, sob forte tensão, num contexto de situação de violência doméstica, inexistindo dolo direto para a configuração do crime. Aduz que não houve apresentação de qualquer documento falso ou adulterado, sendo que a identificação teria se dado apenas verbalmente, sem qualquer estruturação fraudulenta. Acrescenta que se trata de situação de mínima lesividade, sem qualquer obtenção de vantagem e sem ofensa relevante ao bem jurídico tutelado. Por fim, requer sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que sejam valoradas as circunstâncias de forma proporcional ao delito, impondo-se o regime de pena aberto e para que seja reconhecida a confissão parcial com o consequente redimensionamento da pena definitiva. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na (i) apuração da tipicidade do crime de falsa identidade; (ii) análise da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado, autuado em flagrante, livre e consciente de seus atos, atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como sendo a pessoa de Thiago Barreira Alves, seu irmão, para obter vantagem em proveito próprio, qual seja, o de se eximir da sua responsabilidade penal, haja vista que havia mandado de prisão aberto contra ele.
5. O crime previsto no art.307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Nesse sentido o Tema 478 do STF, com repercussão geral. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1894403.
6. A autoria e a materialidade estão cabalmente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante n. 1.224/2024 – 29a DP(ID75060344), pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os agentes relataram que a verdadeira identidade do réu foi revelada apenas na delegacia de polícia, pela ex-companheira dele (vítima de agressão), a qual informou que o nome fornecido inicialmente era falso. Também ela declarou, perante a autoridade policial, “que viu que na delegacia ele informou o nome do irmão dele, chamado Tiago, e quando foi assinar o documento viu que ele estava tentando se passar pelo irmão e informou aos agentes o verdadeiro nome dele” (ID 75060344, p. 3). Nota-se, ainda, que na Ocorrência Policial n. 11.129/2024 – 27a DP consta como autuado em flagrante o nome de Thiago Barreira Alves (ID 75060357), sucedendo o aditamento para correção das informações ao ser constatado que o autuado se chamava Lucas. Assim, não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta.
7. Restou evidenciada, portanto, a intenção dolosa do réu de ocultar sua verdadeira identidade, com o propósito de omitir a existência de mandado de prisão em seu desfavor, sendo que o uso do nome falso só foi descoberto na 29a Delegacia de Polícia, após informação prestada por sua ex-companheira. Logo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
8. No que diz respeito à dosimetria da pena e o pleito de aplicação da atenuante da confissão, sem razão a defesa. Em seu interrogatório, o réu afirmou que em nenhum momento os policiais solicitaram sua identificação, alegando ter informado o seu nome verdadeiro apenas na delegacia, quando questionado por um policial civil. Negou ter fornecido identidade falsa, bem como a existência de qualquer situação relacionada à violência doméstica. Nota-se que, além da versão apresentada pelo acusado encontrar-se isolada nos autos, ele negou que tivesse indicado o nome do irmão no momento da abordagem policial, como bem pontuou o magistrado sentenciante. Desse modo, impossível o reconhecimento da confissão espontânea se houve a negativa da veracidade dos fatos descritos na denúncia.
9. Por fim, quanto à reforma do regime de cumprimento da pena, o apelante possui maus antecedentes, além de ser reincidente, cuja circunstância especial constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1792911, 1953527 e 1931287.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 522, Terceira Seção, j. 25.3.2015; STF, Tema 478, Leading Case RE 640139, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.9.2011; TJDFT, Acórdão 1894403, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024; Acórdão 1792911, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 1.12.2023; Acórdão 1953527, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1931287, Re. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024.